Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028609-98.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.191.756/0001-53 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE ICMS PAGO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL NO DESEMBOLSO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESCONTO EM REFIS. IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO DE REGRESSO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por
Concessionária
Distribuidora de Energia
Elétrica
, visando ao ressarcimento de valores de ICMS pagos ao Estado após a extinção de mandado de segurança coletivo que havia suspendido a exigibilidade do tributo sobre a demanda contratada. A agravante suscita prescrição, decadência do crédito tributário, ausência de comprovação do direito de cobrança e enriquecimento sem causa em razão de desconto obtido pela concessionária em acordo firmado com o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória; (
ii
) estabelecer se há decadência do crédito tributário com fundamento no art. 173, I, do CTN; (
iii
) determinar se houve erro de interpretação da liminar no mandado de segurança quanto à cobrança do ICMS; (
iv
) verificar se o desconto obtido pela concessionária em programa de regularização fiscal impede a cobrança integral do valor desembolsado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida possui natureza civil, pois visa ao ressarcimento de valores pagos pela concessionária ao Estado, com fundamento na sub-rogação legal (art. 346, III, do CC) e na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), não se tratando de cobrança de tributo.

Aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC, contado do efetivo desembolso realizado pela concessionária, nos termos da teoria da
actio
nata.

Inexiste prescrição quando a ação é ajuizada em prazo inferior a três anos a contar do pagamento efetuado ao Estado.

O instituto da decadência previsto no art. 173, I, do CTN aplica-se exclusivamente à constituição do crédito tributário na relação entre Fisco e contribuinte, não incidindo sobre ação regressiva de natureza civil entre concessionária e consumidor.

A liminar concedida no mandado de segurança coletivo determinou a suspensão da exigência do ICMS sobre a demanda contratada, com manutenção da cobrança sobre a energia efetivamente consumida, tendo a concessionária agido em estrito cumprimento da ordem judicial.

O direito de regresso subsiste porque a concessionária foi compelida a recolher ao Estado o ICMS não exigido durante a vigência da liminar, beneficiando-se a consumidora da não incidência integral do tributo no período.

O desconto obtido em programa de regularização fiscal (REFIS) refere-se a encargos moratórios, e o art. 350 do CC limita o exercício da sub-rogação ao valor efetivamente desembolsado, inexistindo prova de cobrança superior ao montante pago pela concessionária.

O benefício fiscal obtido em negociação própria com o Estado não se transfere automaticamente ao consumidor, sob pena de configurar enriquecimento sem causa deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de regresso proposta por concessionária de energia elétrica para ressarcimento de ICMS pago ao Estado possui natureza civil e submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do efetivo desembolso.

A decadência prevista no art. 173, I, do CTN restringe-se à constituição do crédito tributário na relação entre Fisco e contribuinte, não se aplicando à ação regressiva entre concessionária e consumidor.

O desconto obtido pela concessionária em programa de regularização fiscal não afasta o direito de cobrar do consumidor o valor efetivamente desembolsado, limitado ao montante pago, nos termos do art. 350 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 206, § 3o, IV, 346, III, 350 e 884; CPC, art. 1.021 e § 2o; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1043370-66.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO

1028609-98.2022.8.11.0041

B
UZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno
interposto por BUZETTI PNEUS CUIABÁ LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A

agravante alega, preliminarmente
,

a
prescrição dos valores anteriores a 29/07/2012, considerando o prazo prescricional decenal e a data de ajuizamento da ação (29/07/2022);
a
decadência do crédito tributário, argumentando que o prazo decadencial de 5 anos, contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança (15/09/2016), teria se encerrado em 16/09/2021, antes da celebração do acordo entre a agravada e o Estado (23/09/2021).

No mérito,
alega que
a
agravada não comprovou seu direito de cobrança
.

Diz que a
liminar determinava apenas a suspensão da cobrança do ICMS sobre a demanda contratada, mas a agravada, por erro de interpretação, deixou de cobrar também o ICMS sobre a energia efetivamente consumida
.

Aduz que a
agravada está incorrendo em enriquecimento sem causa, pois obteve desconto de 67,34% no acordo firmado com o Estado, mas pretende cobrar o valor integral da agravante.

Contraminuta pelo desprovimento
do recurso apresentada
à id. de n.
347447860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”

Na hipótese, como relatado, a agravante alega, preliminarmente, a prescrição dos valores anteriores a 29/07/2012, considerando o prazo prescricional decenal e a data de ajuizamento da ação (29/07/2022); a decadência do crédito tributário, argumentando que o prazo decadencial de 5 anos, contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança (15/09/2016), teria se encerrado em 16/09/2021, antes da celebração do acordo entre a agravada e o Estado (23/09/2021).

Pois bem.

Inicialmente, convém definir a natureza jurídica da pretensão deduzida pela agravada e, consequentemente, do termo inicial do prazo prescricional aplicável.

Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão deduzida pela Energisa não se refere à cobrança de tributo, mas ao ressarcimento de valores que ela, na condição de concessionária de serviço público, foi compelida a pagar ao Estado em virtude do ICMS que deixou de ser recolhido durante a vigência da liminar no mandado de segurança coletivo.

Trata-se, portanto, de ação de regresso fundada na sub-rogação legal (art. 346, III, do CC) e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), cuja natureza é eminentemente civil.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional é a data do efetivo desembolso pela agravada (30/09/2021), conforme a teoria da
actio
nata, segundo a qual o prazo prescricional só começa a fluir quando nasce para o titular o direito de ação.

Nesse sentido:

direito civil. apelação cível. ação de cobrança/regresso. preliminares de litisconsórcio passivo. incompetência do juízo. prescrição. ilegitimidade passiva e interesse de agir. rejeição. ressarcimento de
icms
pago por concessionária de energia elétrica ao fisco estadual. configurado enriquecimento sem causa. sentença mantida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica contra consumidores, visando o ressarcimento de valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida durante período em que vigorou decisão liminar em Mandado de Segurança Coletivo que suspendeu a cobrança do tributo.

ii
. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória; (
ii
) determinar se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para cobrar valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual; (
iii
) verificar se houve enriquecimento sem causa dos consumidores que não arcaram com o ICMS sobre a demanda de energia elétrica consumida.

iii
. razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, conforme art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, tendo como termo inicial a data do efetivo desembolso realizado pela concessionária em favor do Fisco Estadual.

4. É cabível o litisconsórcio passivo quando há comunhão de obrigações entre os réus, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, sendo faculdade conferida ao autor da demanda, nos termos do art. 113 do CPC.

5. A concessionária de energia elétrica, na condição de agente colaborador da arrecadação do ICMS, possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais.

6. Configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual.

7. Não se aplica o instituto da
supressio
quando a inércia do credor em cobrar determinado valor decorre de impedimento judicial, e não de mera liberalidade.

iv
. dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, contados da data do efetivo desembolso.
2. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais. 3. Configura enriquecimento sem causa o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 3o, IV, e 884; CPC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp 1.299.303/SC (Recurso Repetitivo).

(N.U 1043370-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Considerando que a ação foi ajuizada em 29/07/2022, menos de um ano após o pagamento realizado pela agravada ao Estado, não há que se falar em prescrição.

O argumento da agravante de que a agravada firmou acordo e efetuou pagamento para o Estado depois de transcorrido o prazo prescricional para exigir os valores não merece acolhimento. Isso porque o direito de regresso da agravada somente surgiu com o efetivo desembolso, não havendo que se falar em prescrição antes mesmo do nascimento da pretensão.

No que diz respeito a alegada ocorrência de decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 173, I, do CTN, de que o prazo decadencial de 5 anos, contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança (15/09/2016), teria se encerrado em 16/09/2021, antes da celebração do acordo entre a agravada e o Estado (23/09/2021), mais uma vez, sem razão a agravante.

Como já mencionado, a presente ação não tem natureza tributária, mas civil. A agravada não está exercendo função de autoridade fiscal nem constituindo crédito tributário, mas buscando o ressarcimento de valores que pagou ao Estado em decorrência da sub-rogação legal.

O instituto da decadência previsto no art. 173 do CTN aplica-se exclusivamente à relação entre o Fisco e o contribuinte, no que tange à constituição do crédito tributário mediante lançamento. Não se aplica, portanto, à relação civil entre a concessionária e o consumidor.

Ademais, eventual decadência do crédito tributário deveria ser discutida em ação própria contra o Estado, e não na presente demanda, que versa sobre relação jurídica distinta.

Portanto, não há como acolher as prejudiciais de mérito suscitadas.

Resolvida as
questões
preliminares passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese
,
a
agravante alega que a liminar do mandado de segurança determinava apenas a suspensão da cobrança do ICMS sobre a demanda contratada, mas a agravada, por erro de interpretação, deixou de cobrar também o ICMS sobre a energia efetivamente consumida.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004 determinava expressamente:

"DEFIRO parcialmente a LIMINAR vindicada, DETERMINANDO que a autoridade coatora suspenda a exigência do ICMS sobre o valor integral do contrato de demanda para as indústrias filiadas à FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT, oportunizando que as mesmas paguem o ICMS pelo total da energia efetivamente consumida, e não mais pela demanda contratada."

A apelada, em cumprimento à liminar, deixou de cobrar o ICMS sobre a demanda contratada, mantendo a cobrança sobre a energia efetivamente consumida. Posteriormente, com a extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito, o Estado exigiu da apelada o pagamento do ICMS que deixou de ser recolhido durante a vigência da liminar.

Não há, portanto, qualquer erro de interpretação por parte da apelada, que agiu em estrito cumprimento à ordem judicial.

Ademais, embora a agravada
tivesse
cobr
ado
o ICMS sobre a demanda contratada e descont
ado
o valor correspondente à
energia efetivamente consumida, isso por si só,
não afasta
ria
o direito de regresso da agravada.

Isso porque, independentemente da forma como a liminar foi interpretada, o fato é que a agravada foi compelida a pagar ao Estado o ICMS que deixou de ser recolhido durante a vigência da liminar, incluindo aquele relativo à unidade consumidora da agravante.

O
suposto
erro na interpretação da liminar pode
ria
ter relevância para a relação entre a agravada e o Estado, mas não afeta o direito de regresso em face da agravante, que se beneficiou economicamente da não incidência integral do ICMS durante o período.

A agravante
segue
alega
ndo
que a agravada está incorrendo em enriquecimento sem causa, pois obteve desconto de 67,34% no acordo firmado com o Estado, mas pretende cobrar o valor integral da agravante.

Esse argumento também não merece acolhimento.

O art. 350 do Código Civil estabelece que "na sub-rogação legal, o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até
à
soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor".

No caso em análise, a agravada está cobrando exatamente o valor que desembolsou em relação à unidade consumidora da agravante, conforme demonstrado na planilha juntada aos autos.

O desconto obtido no REFIS refere-se aos encargos moratórios (juros e multa), e não ao valor principal do ICMS, que foi integralmente pago pela agravada.

Ademais, o desconto global obtido pela agravada no acordo com o Estado não pode ser automaticamente repassado à agravante, pois se trata de benefício fiscal concedido no âmbito de programa de regularização tributária, que leva em consideração diversos fatores, como o volume total de débitos e a capacidade contributiva do devedor.

Permitir que a agravante se beneficie de um desconto obtido pela agravada em negociação própria com o Estado configuraria, aí sim, enriquecimento sem causa por parte da agravante, que deixaria de arcar com o ônus econômico do tributo que lhe cabia como consumidora final.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao A
gravo
I
nterno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026